Tribunal: TJPA
Processo: 0803289-20.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803289-20.2021.8.14.0061

APELANTE: MARIA BENEDITA DA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0803289-20.2021.8.14.0061

APELANTE: MARIA BENEDITA DA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DA IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO.
RAZÃO RECURSAL DISSOCIADA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO.
DA DESNECESSIDADE DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO A SER ANEXADO AOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da Impossibilidade de Declaração de Incompetência Territorial De Ofício.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a sentença atacada não declarou a incompetência territorial, razão por que tal razão não deve ser conhecida.
Desta feita, uma vez dissociada da razão recursal do que efetivamente foi objeto da sentença, não se pode conhecer da inconformidade porque desatendido o contido no art. 1.010, II e III do CPC.

Da Desnecessidade de Juntada de Comprovante de Residência em Nome Próprio.
Nos termos da decisão, verifica-se que o juízo a quo determinou que a Autora emendasse a exordial, conforme despacho constante nos autos no ID. 15268908. Dessa feita, não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, considerando que a diligência por ele determinada diz respeito à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, assinalando-se que, não cumprida a determinação pela parte autora, sem justificativa satisfatória, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Recurso
PARCIALMENTE CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
MARIA BENEDITA DA ROCHA
e apelado
BANCO PAN S.A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0803289-20.2021.8.14.0061

APELANTE: MARIA BENEDITA DA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA BENEDITA DA ROCHA
, inconformada com a Sentença proferida pelo

Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/Pa, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por si em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, ora apelado, julgou o feito extinto sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial com fulcro no

art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID. 15268913), a Recorrente sustentou, em síntese, pela desnecessidade de juntada de comprovante de residência em nome próprio nos autos, bem como, impossibilidade da declaração de incompetência territorial ser declarada de ofício.

Em sede de contrarrazões (ID. 15268917), o recorrido refutou os argumentos aduzidos pela apelante, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal desnecessidade de juntada de comprovante de residência em nome próprio nos autos, bem como, impossibilidade da declaração de incompetência territorial ser declarada de ofício.

Da Impossibilidade de Declaração de Incompetência Territorial De Ofício

Da detida análise dos autos, verifica-se que a sentença atacada não declarou a incompetência territorial, razão porque tal razão não deve ser conhecida.

Nesse sentido, evidente que tal fundamento de fato e de direito declinado no recurso está dissociado da totalidade das razões de decidir proferidas pelo Juízo de 1º grau, não atendendo, assim, ao disposto no artigo 1.010, II e III, do CPC.

A fim de corroborar com o entendimento, transcrevo trechos da doutrina abalizada de Nelson Nery Junior pontua (CPC Comentado, 2003, RT, 7ª ed., p.883):

“Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)”

No mesmo entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. Nas razões recursais a parte apelante não ataca o fundamento da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Assim, uma vez dissociadas as razões recursais do que efetivamente foi objeto da sentença, não se pode conhecer da inconformidade porque desatendido o contido no art. 1.010, II, do CPC/15. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(Apelação Cível Nº 70079319117, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 19/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079319117 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 19/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. II - Não se conheceu do recurso.
(TJ-DF 20150111030156 0030254-59.2015.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 15/03/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2017 . Pág.: 513/547)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO.
AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA QUE O JUÍZO ONDE TRAMITA A AÇÃO DE USUCAPIÃO ANALISE EVENTUAL CONEXÃO OU CONTINÊNCIA.
I. Decisão sem cunho decisório. II.
Razões recursais que não atacam a decisão agravada, as quais se restringiram à alegação de cabimento do despejo ? contrato sem garantia. Impossibilidade de conhecimento de recurso cujas razões não guardam pertinência com a fundamentação da decisão recorrida
(artigo 1.016, II, do Código Processual Civil/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080659600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 10-04-2019)

Desta feita, uma vez dissociada da razão recursal do que efetivamente foi objeto da sentença, não se pode conhecer da inconformidade porque desatendido o contido no art. 1.010, II e III do CPC.

Da Desnecessidade de Juntada de Comprovante de Residência em Nome Próprio

Nos termos da decisão, verifica-se que o juízo a quo determinou que a Autora emendasse a exordial, conforme despacho constante nos autos no ID. 15268908,
in verbis:

Ao compulsar os autos, verifico que versa a presente ação, sobre indenização por danos morais e materiais, com repetição de indébito. Sendo assim, faz-se necessário, a fim de restarem configurados os pressupostos processuais para a regular instauração e desenvolvimento do processo, nos termos do art. 319 à 321, do CPC, que a parte autora junte aos autos as seguintes informações e documentos comprobatórios:

1)
Comprovante de endereço no nome da própria parte autora ou, se estiver em nome de terceiro, apresentar contrato de locação ou declaração com firma reconhecida em cartório de que a requerente reside em sua propriedade;

2) Cópia de documento que comprove a tentativa de resolução da questão de forma administrativa, seja provocando a própria empresa, ou por órgãos públicos responsáveis pela resolução de conflitos consumeristas, como consumidor.gov ou Procons (TJ-MT 10008746920208110006 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021);

3) Considerando a genericidade das provas acostadas à inicial, juntar boletim de ocorrência referente ao contrato questionado e extratos bancários referentes à época da contratação ou inclusão do contrato, devendo comprovar que não usufruiu de nenhum valor do suposto empréstimo realizado em seu nome.

Destarte, em apreço ao princípio da primazia do julgamento do mérito, intime-se a autora, para que apresente os elementos probatórios acima indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme orientação do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(Grifei)

Sobre o assunto, importante se faz trazer à baila o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, E 485 DO CPC/2015. DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de cobrança. 2. Correto o indeferimento da inicial à luz da ritualística processual inserta nos artigos 321, "caput" e parágrafo único; 330, IV e 485, X, do CPC/2015, ante a inércia da autora. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2025965 RJ 2021/0365543-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022)(Grifei)

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.
Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJ-MT 10028136120198110025 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020) (Grifei)

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
Determinada a intimação do autor para o cumprimento de emenda da inicial, decorrido prazo legal sem cumprimento integral da ordem impõe-se a extinção do feito sem apreciação do mérito.(TJ-MG - AC: 10000180932378002 MG , Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA.
EMENDA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSO. I - O descumprimento da decisão que determina a emenda da petição inicial para juntar documento necessário à constituição e desenvolvimento regular do processo gera o seu indeferimento, nos moldes preconizados no parágrafo único do artigo 321 do Estatuto Processual Civil e, via de consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 01129555520168090076 , Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 06/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/03/2018) (Grifei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NÃO JUNTADA DE REGISTRO DA MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO POR PARTE DA AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-In casu, observa-se que o Juízo de 1º grau ao ter verificado que a presente demanda se tratava de reivindicatória, firmou entendimento acerca da necessidade de colacionar aos autos o registro da matrícula no cartório de registro de imóveis, salientando que tal documento se mostrava requisito essencial para a instrução da demanda. 2-Nesse sentido, determinou, por duas vezes (ID Nº. 15570633/17112107), a intimação da parte autora para que juntasse documento necessário ao regular processamento do feito, tendo, entretanto, a parte se mantido inerte, o que enseja inevitavelmente o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 3-Sentença que não merece reparos. 4-Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos (TJ-PA 08022988120198140039, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/09/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021) (Grifei)

Dessa feita, não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, considerando que a diligência por ele determinada diz respeito à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, assinalando-se que, não cumprida a determinação pela parte autora, sem justificativa satisfatória, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por não cumprimento de determinação à emenda da inicial.

É COMO VOTO.

Belém,
22
de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/08/2023